Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO LEGAL. LEI 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que limitou a expedição de RPV a vinte salários-mínimos, nos seguintes termos: "Embora a sentença de id. 193997058 tenha determinado a expedição da Requisição de Pequeno Valor considerando o limite de 10 (dez salários-mínimos), não houve renúncia expressa da parte exequente ao valor excedente àquele limite. Por outro lado, havendo este Juízo observado o atual entendimento emanado do Mandado de Segurança no 71141, do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação da Lei no 6.618/2020, determino o pagamento mediante RPVs, tanto do principal quanto dos honorários contratuais dos advogados do autor, limitados ao teto de 20% (vinte por cento) do valor da causa[...]".
3. O agravante sustenta que a decisão viola o entendimento do Conselho Especial do TJDFT que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20. A pretensão do agravante consiste na observância do limite de 10(dez) salários-mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/05. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida foi concedido (ID 60295175).
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
5. Consoante a decisão proferida no RE 1491414, em sessão virtual do Plenário, de 21/6/2024 a 28/6/2024, publicada em 04/7/2024, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos seguintes termos: “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706.”
6. Por conseguinte, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.